Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Individualização da pena. Fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência. Apreensão arma de fogo. Direito de recorrer em liberdade.
1 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
2 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, hipótese em prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima e as imagens do circuito interno de segurança demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
4 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, máxime se persistem os motivos que levaram a prisão preventiva.
5 – Apelação provida em parte.